Tribunal: STF
Processo: Rcl 89926
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA E NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. ALEGADO DESRESPEITO AO JULGADO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 657.718, TEMA 500 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. REPARTIÇÃO DE RESPONSABILIDADES: MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 793 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Estado do Ceará, em 27.1.2026, contra decisão do Relator do Agravo de Instrumento n. 0805554-61.2024.4.05.0000, pelo qual teriam sido descumpridas as teses firmadas nos Recursos Extraordinários ns. 657.718, 855.178 e 1.366.243, Temas 500 e 793 e 1.234 da repercussão geral e inobservada a Súmula Vinculante n. 60 deste Supremo Tribunal Federal.
O caso
2. Em 2.4.2024, Paulo Roberto Leitão de Araújo ajuizou ação ordinária contra a União e o Estado do Ceará e relatou ter sido diagnosticado com Mielofibrose Primária Idiopática (CID 10 D47.1) com mutação JAK2 V617F (e-doc. 2).

Explicou que “faz uso de hidroxiuréia, porém persiste com sintomas reentrantes, de sorte que não há melhoras significativas em seu quadro” e pleiteou a “entrega efetiva, imediata e regular do fármaco Ruxolitinibe (JAKAVI) 5mg, com dose escalonável até 25mg, nos termos da receita médica” (fls. 3 e 8, e-doc. 2).

O juízo da Quarta Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará indeferiu a antecipação de tutela (e-doc. 16), pelo que Paulo Roberto Leitão de Araújo interpôs agravo de instrumento.

Em 5.8.2024, o Relator do Agravo de Instrumento n. 0805554-61.2024.4.05.0000 proveu o agravo “para determinar o fornecimento do fármaco Ruxolitinibe, nos termos da prescrição médica apresentada nos autos (ids. 4058300.29961877 e 4058300.29961879), pelo período necessário ao tratamento do demandante, com prazo para cumprimento fixado em 30 (trinta) dias” (e-doc. 16, grifos nossos).

Em 20.3.2025, a Ação Ordinária n. 0804106-03.2024.4.05.8100 foi julgada improcedente pelo juízo da Quarta Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará (fls. 2-12, e-doc. 17).

Em 6.10.2025, em sede de apelação, a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região invalidou a sentença, determinou o retorno dos autos à origem e determinou, ainda, fosse mantido o fornecimento do medicamento por quarenta e cinco dias (fl. 30, e-doc. 17).

Contra a decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 0805554-61.2024.4.05.0000, o Estado do Ceará ajuíza a presente reclamação.

3. Alega que “o ato impugnado consiste em acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que, ao apreciar agravo de instrumento, deferiu tutela jurisdicional para determinar o fornecimento do medicamento Ruxolitinibe (JAKAVI), de altíssimo custo e não incorporado ao SUS, direcionando a obrigação de fornecimento de forma primária ao Estado do Ceará, relegando à União Federal apenas a obrigação de eventual compensação financeira futura” (fl. 1, e-doc. 1).

Argumenta que “a conversão da solidariedade passiva em dever de execução imediata, como promovido no ato reclamado, extrapola a ratio decidendi do Tema 793, fragiliza o pacto federativo e compromete a coerência do sistema público de saúde” (fl. 3, e-doc. 1).

Assevera que, “no julgamento do Tema 500 da repercussão geral (RE 657.718/MG), esta Suprema Corte estabeleceu parâmetros rigorosos para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde, justamente com o propósito de preservar a coerência das políticas públicas de saúde e evitar intervenções judiciais capazes de produzir efeitos sistêmicos indesejados” (fl. 3, e-doc. 1).

Insiste que, “ao impor ao Estado-membro o fornecimento direto do medicamento ou o depósito imediato de valores, a decisão agravada inverte a ordem estabelecida no Tema 1234: em vez de exigir o cumprimento primário pela União, com atuação supletiva do Estado apenas após comprovada impossibilidade, transfere-se ao ente estadual o ônus imediato da execução, sem respaldo constitucional, legal ou jurisprudencial” (fl. 5, e-doc. 1). 

Requer medida liminar “para suspender os efeitos do acórdão reclamado, quanto ao direcionamento da obrigação de fornecimento ao Estado do Ceará” (fl. 7, e-doc. 1).

Pede a procedência da presente reclamação para declarar que “o acórdão reclamado afronta a autoridade dos Temas 793 e 500 do STF” e, pede, ainda, “a cassação do ato reclamado, com a devida adequação da decisão aos parâmetros constitucionais fixados por esta Corte” (fl. 7, e-doc. 1). 

4. Em 24.3.2026, determinei fosse o reclamante intimado para emendar a inicial e juntar aos autos cópia legível da decisão reclamada, da sentença e do acórdão em apelação (e-doc. 14), o que foi feito em 31.3.2026 (e-doc. 15).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 

6. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao dar provimento a agravo de instrumento e determinar o fornecimento do medicamento Ruxolitinibe (JAKAVI), a autoridade reclamada teria descumprido as teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 657.718, 855.178 e 1.366.243, Temas 500 e 793 e 1.234 da repercussão geral, e inobservado a Súmula Vinculante n. 60 deste Supremo Tribunal Federal.

7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 657.718, paradigma do Tema 500 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “I - O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais; II - A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial; III - É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil; IV - As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União” (RE n. 657.718, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 9.11.2020, grifos nossos).

8. Ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria e fixou a seguinte tese de repercussão geral:
“O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente” (tese aprovada nos termos do item 2 da ata da décima segunda sessão administrativa do Supremo Tribunal Federal, realizada em 9.12.2015).

No julgamento dos embargos de declaração opostos contra essa decisão, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (RE n. 855.178-RG-ED, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe 16.4.2020, grifos nossos).

9. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso.

Tem-se na Súmula Vinculante n. 60 do Supremo Tribunal Federal:
“O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”.

10. No Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:
“III – Custeio. 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo.” (RE n. 1.366.243, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 11.10.2024).

11. No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, este Supremo Tribunal “acolheu parcialmente os embargos opostos pela União, tão somente quanto à modulação dos efeitos da decisão no que se refere à competência, para abarcar também os medicamentos incorporados, devendo ser suprimido do Capítulo 5 do voto condutor do acórdão embargado a remissão ao ‘item 1 do acordo firmado na Comissão Especial’, por referir-se unicamente aos medicamentos não incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico” (RE n. 1.366.243-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 5.2.2025, grifos nossos).

Esta a ementa do acórdão:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. 2. TEMA 1.234. DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, INCORPORADOS OU NÃO INCORPORADOS NO SUS. ANÁLISE ADMINISTRATIVA E JUDICIAL QUANTO À CONCESSÃO DOS REFERIDOS MEDICAMENTOS. 3. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELOS AMICI CURIAE. NÃO CONHECIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. 4. CONHECIMENTO DE OFÍCIO PARA ESCLARECIMENTOS PONTUAIS. POSSIBILIDADE. ART. 323, § 3º, RISTF. 5. EMBARGOS OPOSTOS PELA UNIÃO E PELO ESTADO DE SANTA CATARINA. CONTRADIÇÃO QUANTO AO ALCANCE DA MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA. 6. PRESENÇA, NO ENTANTO, DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MODULAÇÃO DE EFEITOS, NOS TERMOS DO ART. 27 DA LEI 9.868/1999. I. Caso em exame 1. Trata-se de seis embargos de declaração, nos quais os embargantes sustentam que haveria omissão e contradição na decisão embargada, em relação ao tema 1.234 da sistemática da repercussão geral, que trata do acordo firmado entre os entes federados sobre análise a administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. II. Questão em discussão 1. A controvérsia submetida à apreciação nestes embargos de declaração envolve: i) a legitimidade recursal dos amici curiae; ii) a existência de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material; e iii) a presença dos requisitos legitimadores da modulação de efeitos. III. Razões de decidir 1. A jurisprudência desta Corte não reconhece legitimidade recursal às entidades que participam dos processos na condição de amici curiae, ainda que aportem aos autos informações relevantes ou dados técnicos. No entanto, é possível o esclarecimento, de ofício, de algumas questões pontuais deduzidas nos embargos declaratórios opostos pelos amici curiae, com fundamento no art. 323, § 3º, do Regimento Interno do STF. 2. Possibilidade de a DPU permanecer patrocinando a parte autora no foro federal, em copatrocínio entre as Defensorias Públicas, até que a DPU se organize administrativamente. 3. O PMVG, situado na alíquota zero, é parâmetro apenas para a definição da competência da Justiça Federal, conforme consta expressamente nos itens 1 e 1.1 do acórdão embargado. 4. É desnecessário o esgotamento das vias executivas para que ocorra o redirecionamento nos casos de responsabilidade pelo cumprimento (competência comum), de acordo com as normas estabelecidas pelo SUS. 5. O Estado deve ressarcir os valores gastos por Municípios para o cumprimento de decisão judicial na qual o fornecimento do medicamento seja de responsabilidade do Estado, nos termos dos fluxos aprovados por meio dos acordos firmados nestes autos. 6. No que se refere à aplicação do art. 6º da Resolução 3/2011 da CMED, houve claramente a exclusão dos postos de medicamentos, das unidades volantes, das farmácias e drogarias como fornecedores, dos termos do acordo e dos fluxos aprovados na Comissão Especial no presente recurso extraordinário. 7. Em caso de dificuldade operacional de aquisição do medicamento, o Judiciário poderá determinar ao fornecedor que entregue o medicamento ao ente federativo, mediante posterior apresentação de nota fiscal e/ou comprovante de entrega do medicamento recebido. 8. Embargos de declaração da União. 8.1. Ausência de omissão quanto ao tema 500, o qual se aplica aos medicamentos não registrados na Anvisa. 8.2. Apenas a matéria discutida no tema 1.234 está excluída do tema 793. 8.3. Ausência de contradição no acórdão embargado, envolvendo a modulação dos efeitos de medicamentos incorporados e não incorporados, modulação que envolveu apenas os esses últimos. 8.4. Presença, no entanto, dos requisitos autorizadores da modulação de efeitos, nos termos do art. 27 da Lei 9.868/1999, também em relação aos medicamentos incorporados, apreciada nos presentes embargos de declaração. 9. Embargos declaratórios do Estado de Santa Catarina. Embora, de fato, originalmente, a modulação dos efeitos da decisão quanto à competência tenha sido expressa em abarcar apenas os medicamentos não incorporados, razões de segurança jurídica e interesse público recomendam que a modulação alcance também os medicamentos incorporados em razão de tratar-se de competência jurisdicional. 10. Esclarecimentos quanto ao item 1 da tese do tema 1234, acrescentando a expressão ‘incluídos os oncológicos’. IV. Dispositivo e tese 1. Embargos de declaração dos amici curiae não conhecidos; 2. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Santa Catarina rejeitados, mas acolho-o a título de esclarecimentos e sem efeitos modificativos para constar do item 1, referente à Competência, a seguinte redação: ‘1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC’. 3. Embargos de declaração da União parcialmente acolhidos, quanto à modulação de efeitos, em relação à competência, também no que tange aos medicamentos incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024)” (RE n. 1.366.243-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 5.2.2025, grifos nossos).

12. No presente caso, o reclamante foi condenado a fornecer o medicamento Ruxolitinibe (JAKAVI) ao beneficiário. 

Esse medicamento tem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA mas não está incorporado ao Sistema Único de Saúde (Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/1077012?numeroProcesso=25351156656201431).

Diferente do que argumenta o reclamante, não se aplica à espécie o Tema 500, que cuida de medicamentos sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

Ausente, portanto, identidade material entre a decisão reclamada e o alegado descumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 657.718, Tema 500 da repercussão geral, estando desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação nesse ponto (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). 

13. Na espécie vertente, a ação foi ajuizada em 2.4.2024 (fls. 2-8, e-doc. 2) e a decisão reclamada proferida em 5.8.2024, portanto antes do julgamento do Tema 1.234 da repercussão geral. Aplicável ao caso a modulação estabelecida nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.366.243. 

Em 26.2.2026, foi negado seguimento à Reclamação n. 91.025 e assentado ser aplicável ao caso a modulação dos efeitos do Tema 1.234:
“RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO NA POLÍTICA PÚBLICA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E DA SÚMULA VINCULANTE N. 60 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. REPARTIÇÃO DE RESPONSABILIDADES: MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (Rcl n. 91.025, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 2.3.2026, grifos nossos).

Nesse sentido, ainda:
“RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E DAS SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. REPARTIÇÃO DE RESPONSABILIDADES: MODULAÇÃO DOS EFEITOS DOS TEMAS 793 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (Rcl n. 84.782, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 13.10.2025).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Saúde. Fornecimento de medicamento. 4. RE 1.366.243 (Tema 1.234-RG) e Súmula Vinculante 60. 5. Medicamento incorporado pelo SUS. Grupo 1-A. Responsabilidade da União. Ação ajuizada na Justiça Estadual. 6. Modulação dos efeitos da decisão, complementada pelo julgamento dos embargos de declaração opostos pela União. Medicamento incorporados e não incorporados. Alteração de competência apenas das ações ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento (19.9.2024). 7. Ação ajuizada em 12.4.2024 e, portanto, antes do marco temporal. Manutenção do processo na Justiça Estadual. 8. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 71.705-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.3.2025).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DECISÃO DO STJ QUE DECLARA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. ALEGADA OFENSA AO TEMA 793 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SUPERVENIÊNCIA DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, JÁ REFERENDADA PELO PLENÁRIO NO RE 1.366.243 – TEMA-RG 1.234. AÇÃO COM SENTENÇA PROLATADA ANTERIORMENTE A 17 DE ABRIL DE 2022. PERMANÊNCIA DO FEITO NO RAMO DA JUSTIÇA DO MAGISTRADO SENTENCIANTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 59.605-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.9.2023).

14. Ademais, não se comprova descumprimento da tese fixada por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793.

Na decisão reclamada, proferida em 5.8.2024, o Relator do Agravo de Instrumento n. 0805554-61.2024.4.05.0000 decidiu: 
“Por fim, numa melhor análise do direcionamento do cumprimento da obrigação de fazer, à luz da tese fixada no Tema 793 do STF e considerando as estratégias para o cumprimento adequado da decisão judicial, fica determinado que caberá ao Estado-membro demandado (Ceará) fornecer o medicamento pleiteado, por dispor de estrutura administrativa adequada para aquisição de medicamentos, insumos e outros serviços de saúde, cabendo à União realizar as compensações financeiras pertinentes, na esfera administrativa do SUS, conforme a repartição de competências previstas na Lei nº 8.080/90 (art. 19-U), nos termos da Portaria nº 876, de 16 de maio de 2013, sem prejuízo, contudo, de que o Estado-membro possa pleitear o ressarcimento pela via judicial apropriada. 
Ante o exposto nos termos do art. 932, V, b[2], do CPC, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para determinar o fornecimento do fármaco Ruxolitinibe, nos termos da prescrição médica apresentada nos autos (ids. 4058300.29961877 e 4058300.29961879), pelo período necessário ao tratamento do demandante, com prazo para cumprimento fixado em 30 (trinta) dias” (fls. 5-6, e-doc. 16, grifos nossos).

A autoridade reclamada aplicou o entendimento firmado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793 da repercussão geral ao ressaltar ser cabível pedido de eventual ressarcimento ao ente federativo que deveria custear o fornecimento do medicamento. 

Nesse sentido, por exemplo:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO RECLAMADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 793-RG, RE 855.178, Rel. Min. LUIZ FUX, Redator p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Respeitado o âmbito cognitivo da Reclamação, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 4. Não viola o que definido pela CORTE no julgamento do Tema 793-RG o reconhecimento da responsabilidade solidária dos entes federativos subnacionais, assegurando o eventual ressarcimento àquele que suporte ônus financeiro maior do que deveria. 5. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013). IV. DISPOSITIVO 6. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 83.748-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.12.2025, grifos nossos).

“DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE RODAS. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO DIRECIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONFIGURAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178/SE – Tema 793 da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.178/SE – Tema 793 da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 3. No Tema 793 da Repercussão Geral, fixou-se a tese que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 4. Ao negar expressamente a possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente federativo que deveria custear o fornecimento do equipamento, a autoridade reclamada deixou de observar o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal firmado no Tema 793 de RG. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 82.361-AgR/SP, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.9.2025, grifos nossos).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

15. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora